Tribunal: TJES
Processo: 0002703-78.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002703-78.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em ação de consignação em pagamento. A sentença declarou a competência do Município de Vila Velha para a cobrança do ISSQN relativo aos serviços de instalação, montagem, manutenção e reparo de equipamentos de ar condicionado realizados pela autora naquele município, embora sua sede formal se localize em Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o município competente para a exigência do ISSQN incidente sobre os serviços de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado prestados fora da sede formal da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 3º da LC nº 116/2003, regra geral, estabelece a competência tributária do município onde se localiza o estabelecimento prestador do serviço.

O artigo 4º da mesma lei define “estabelecimento prestador” como o local onde se desenvolve a atividade de prestação de serviço, ainda que de modo temporário, priorizando a realidade fática da operação.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.060.210/SC, Tema 355) reconhece que o ISSQN é devido no local onde se comprova haver unidade econômica ou profissional, ainda que temporária, apta à efetiva prestação do serviço.

A natureza da atividade de instalação e manutenção de ar condicionado exige execução no local do tomador do serviço, constituindo unidade econômica no local da prestação, conforme notas fiscais juntadas aos autos.

O STJ equipara esse tipo de serviço à construção civil (REsp 947.935/RS), atraindo a regra do art. 3º, III, da LC nº 116/2003, que fixa como local de incidência o da execução da obra.

Os serviços prestados também se enquadram no subitem 17.05 (cessão de mão de obra), para os quais o inciso XX do art. 3º da LC nº 116/2003 determina que o imposto seja recolhido no local do tomador.

Precedente do TJ/ES confirma a competência do município onde se realizam os serviços, mesmo que a sede da empresa esteja situada em outro local (AI nº 0003043-22.2014.8.08.0012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para a exigência do ISSQN recai sobre o município onde os serviços de instalação, montagem, manutenção e reparo de aparelhos de ar condicionado são efetivamente executados.

A definição de “estabelecimento prestador” deve considerar a realidade fática da prestação do serviço, independentemente da sede formal da empresa.

Os serviços de instalação e manutenção de ar condicionado equiparam-se à construção civil para fins de determinação do local da incidência do ISSQN.

Nos casos de cessão de mão de obra, o ISSQN é devido no local do tomador do serviço, nos termos do inciso XX do art. 3º da LC nº 116/2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002703-78.2017.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença de fls.802/804-v, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, em “Ação de Consignação em Pagamento” ajuizada por
THÉRMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA
em face do ora apelante e também do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou procedente o pedido inicial para declarar competente este último para tributar a atividade desenvolvida pela parte autora com relação ao ISSQN.

Em suas razões recursais (Id 12083907), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
a competência para a cobrança do ISSQN, nos termos da Lei Complementar nº116/2003 é do município do local do estabelecimento prestador, ou seja, Cariacica;
II)
a sentença interpretou de forma equivocada a natureza do serviço, pois a exceção do inciso XX não se aplica, devendo prevalecer a regra geral.

Contrarrazões de Id 12083911, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir o município competente para a cobrança do ISSQN sobre os serviços de instalação, montagem, manutenção e reparo de equipamentos de ar condicionado, prestados pela empresa, cuja sede se localiza em Cariacica, mas as atividades são desempenhadas no território do Município de Vila Velha.

O apelante,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, sustenta que a regra aplicável seria a do
caput
do artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003, que fixa a competência no local do estabelecimento prestador, uma vez que a atividade da apelada, a seu ver, estaria enquadrada no subitem 14.01 da lista anexa, que não consta do rol de exceções da referida lei.

Pois bem. A regra geral, de fato, estabelece como competente o município do estabelecimento prestador. No entanto, o conceito de "estabelecimento prestador" não se resume a uma mera formalidade registral, mas sim ao local onde efetivamente se configure uma unidade econômica ou profissional, de caráter permanente ou temporário, para o desenvolvimento da atividade de prestação de serviços. É o que se extrai do artigo 4º da LC nº 116/2003:

Art. 4º - Considera-se estabelecimento prestador o local
onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Depreende-se que a norma citada é clara ao privilegiar a realidade fática em detrimento da formalidade registral, afastando a necessidade de uma "filial" ou "escritório" formal para caracterizar o local da tributação.

Isso porque referido dispositivo é explícito ao afirmar que a caracterização do "estabelecimento prestador" independe de denominações formais. O legislador privilegiou um critério funcional e fático: o local onde a atividade de prestar serviços é efetivamente desenvolvida, de modo a configurar uma "unidade econômica ou profissional", ainda que de caráter temporário.

A matéria em questão foi ainda objeto de análise pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.060.210/SC (Tema 355), que fixou a seguinte tese:

[...] a partir da LC 116/03, [o sujeito ativo] é aquele [Município] onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo"

Embora o precedente paradigma verse sobre atividade de
leasing
, sua
ratio decidendi
aplica-se a todas as atividades sujeitas ao ISSQN não excepcionadas pela lei, estabelecendo que, existindo uma unidade econômica ou profissional no município onde o serviço é perfectibilizado, ali deverá ser recolhido o tributo.

Na hipótese dos autos, pela própria natureza do serviço prestado - instalação, montagem, manutenção e reparo de equipamentos de ar condicionado
,
depreende-se a impossibilidade fática de sua realização na sede registral da empresa, dado que os equipamentos devem necessariamente ser instalados e vistoriados em local diverso, configurando, assim, uma unidade econômica onde o serviço é perfectibilizado.

Outrossim, também já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais atividades se equiparam, para fins de incidência de ISSQN, aos serviços de construção civil, descritos no subitem 7.02 da lista anexa à LC nº 116/2003. Para estes, a lei é expressa em determinar que o imposto será devido no local da execução da obra, conforme o inciso III do artigo 3º. Observe-se:

TRIBUTÁRIO. ISS. USINA HIDRELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TURBINA. CONSTRUÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA.

1. Hipótese em que se discute a incidência do ISS sobre a montagem de turbinas em usina hidrelétrica que estava sendo construída no território do recorrido.

2. Inexiste controvérsia quanto aos fatos, o que afasta a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Tampouco se questiona a cobrança de ISS sobre os serviços de construção civil e o recolhimento ao Município em que está localizada a obra.

4. O cerne da lide está na qualificação jurídica dos serviços de montagem de turbinas e seu enquadramento no conceito de construção civil para fins de incidência do ISS. A empresa argumenta que não exerce essa atividade (construção civil).

5. Não há falar em usina hidrelétrica sem turbinas. Assim, é notório que a instalação desses equipamentos integra necessariamente a construção da usina.

6. O STJ tem jurisprudência no sentido de que a instalação de equipamentos de ar condicionado central é equiparada a serviço de construção civil, para a cobrança do ISS.

7. Se a instalação de ar-condicionado central, que é equipamento não essencial, configura serviço de construção civil, com muito mais razão a montagem de turbinas em usina hidrelétrica.

8. Recurso Especial não provido. (STJ. Recurso Especial nº947.935/RS. 2007/0099953-4. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Data de Julgamento: 07/05/09. DJe: 31/08/09). (grifo nosso)

No caso dos autos, embora a sede formal da empresa seja o Município de Cariacica (vide contrato social de fls.13/17), restou devidamente demonstrado – e tal ponto sequer foi impugnado pelo apelante – que as atividades objeto da presente demanda foram realizadas no Município de Vila Velha, conforme notas fiscais de fls.80/165.

A natureza de tal serviço é intrinsecamente presencial e exige uma estrutura profissional alocada no local de instalação/manutenção do aparelho, sendo este o núcleo onde a relação jurídica com o tomador se concretiza e o fato gerador ocorre.

Ademais, a execução dos serviços de manutenção e reparo

exige o deslocamento de equipes técnicas e equipamentos para as dependências dos tomadores de serviço, caracterizando, assim, a cessão de mão de obra, atividade descrita no subitem 17.05 da lista anexa. Para esta hipótese, o inciso XX do mesmo artigo 3º da LC nº 116/2003 também estabelece que o ISSQN é devido no local do estabelecimento do tomador da mão de obra.

Por fim, corroborando todo o anteriormente exposto, colaciono ainda a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES em hipótese semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. I
SS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM⁄INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
SUJEIÇÃO ATIVA PARA COBRANÇA DO ISS CONDICIONADA AO TIPO DE SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1– Segundo o
caput
do artigo 3º da LC nº116⁄2003 é competente para cobrança do ISS o município no qual está localizado o estabelecimento do prestador de serviços. Esta é a regra.

2 – Referida previsão é excepcionada pelos incisos I a XXII do mesmo artigo 3º, indicando como ente competente o município no qual são efetivamente prestados os serviços elencados nos referidos incisos.

3 – Todos os serviços prestados pelo agravante (1 – instalação⁄montagem; 2– manutenção; 3 – reparação), a rigor, seguindo a regra do
caput
do artigo 3º da LC nº116⁄2003, seriam tributados pelo município no qual está localizado seu estabelecimento, qual seja, o Município de Cariacica.

4 – Ocorre que, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, os serviços de instalação⁄montagem de aparelhos de ar condicionado serão tributados no município no qual fora efetivamente prestado o serviço.

5 – Correta a decisão agravada ao determinar que o Município de Cariacica abstenha-se de tributar as atividades de
instalação⁄montagem
realizadas
fora da sua circunscrição territorial.

6 - Recurso conhecido e não provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0003043-22.2014.8.08.0012. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Des. William Couto Gonçalves. Data de Julgamento: 02/08/14. Data de Publicação: 15/09/14). (grifo nosso)

Tem-se, portanto, que a competência para a exigência do ISSQN sobre os serviços prestados pela apelada é do município onde estes foram efetivamente executados, qual seja, o
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA,
tal como apontado pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem (art.85, §4ª, II, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.